Tribunal: STF
Processo: RE 1366157
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-26
Data de publicação: 2022-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    “Recurso inominado. Teto remuneratório. Oficial da Polícia Militar designado para atuar como professor da Academia da Policial Militar do Barro Branco. Teto remuneratório que deve ser considerado de forma isolada em relação à remuneração de cada função. Caso concreto que se amolda à situação examinada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento dos Recursos Extraordinário nº 602.043/MT 4 612.975/MT (Temas 377 e 384). Precedentes do Tribunal de Justiça de São Paulo. Sentença de improcedência reformada. Recurso provido.”



    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente aponta violação aos arts. 37, XI e XVI; e 40, § 11, da CF.



    O recurso extraordinário não deve ser provido, tendo em vista que o acórdão recorrido está alinhado com o entendimento firmado pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF), que, no RE 612.975, Rel. Min. Marco Aurélio, submetido à sistemática de repercussão geral (Tema 377), fixou a tese de que, nos casos autorizados constitucionalmente de acumulação de cargos, empregos e funções, a incidência do art. 37, XI, da Constituição Federal pressupõe consideração de cada um dos vínculos formalizados, afastada a observância do teto remuneratório quanto ao somatório dos ganhos do agente público.



    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Existindo nos autos prévia fixação de honorários advocatícios, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015.



    Publique-se. 



          Brasília, 26 de março de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO 



Relator